Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-23.2016.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Obrigação de fazer. Pretensão do Autor à partilha de bens. Casamento celebrado em 30.9.1994 e divórcio consensual realizado em 26.02.2016. Inexistência de provas a indicar que o numerário existente na conta corrente da Ré seja oriundo de transação imobiliária celebrada pelo ex-casal, na vigência do matrimônio. Ademais, Autor que declarou, quando da celebração do divórcio, inexistirem bens a

Ementa:
Obrigação de fazer. Pretensão do Autor à partilha de bens. Casamento celebrado em 30.9.1994 e divórcio consensual realizado em 26.02.2016. Inexistência de provas a indicar que o numerário existente na conta corrente da Ré seja oriundo de transação imobiliária celebrada pelo ex-casal, na vigência do matrimônio. Ademais, Autor que declarou, quando da celebração do divórcio, inexistirem bens a partilhar. Réu que é microempreendedor. Inexistência de provas de que a atividade não gera renda. Veículo adquirido por meio de financiamento, a permitir a conclusão de que o Réu possui renda. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária ora adequada. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000895443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001241-23.2016.8.26.0651, da Comarca Valparaíso, em que é apelante
LOURIVAL DE ARAÚJO BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GLEDIS
RESINA BERTI (JUSTIÇA GRATUITA) e GUILHERME RESINA BERTI DE
ARAÚJO BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
Apelação Cível No 1001241-23.2016.8.26.0651 Comarca: Valparaíso
Apelante: Lourival de Araújo Barreto
Apelados: Gledis Resina Berti e Guilherme Resina Berti de Araújo Barreto
Juiz sentenciante: Fernando Baldi Marchetti
Voto no 26.660
Obrigação de fazer. Pretensão do Autor à partilha de bens.
Casamento celebrado em 30.9.1994 e divórcio consensual
realizado em 26.02.2016. Inexistência de provas a indicar que
o numerário existente na conta corrente da Ré seja oriundo
de transação imobiliária celebrada pelo ex-casal, na vigência
do matrimônio. Ademais, Autor que declarou, quando da
celebração do divórcio, inexistirem bens a partilhar. Réu que
é microempreendedor. Inexistência de provas de que a
atividade não gera renda. Veículo adquirido por meio de
financiamento, a permitir a conclusão de que o Réu possui
renda. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária
ora adequada. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 390/394, cujo relatório adoto, com condenação
do Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em
10% do valor atribuído à causa, observada a Justiça gratuita.
Apela o Autor (págs. 397/400) com alegação, em síntese,
que ingressou com a presente ação em face de sua ex-esposa e seu filho, para requerer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
obrigação de lhe entregar os bens que ficaram em seu poder e que não foram divididos
no termo de acordo judicial. A existência dos bens é clara e fora feita durante todo o
processo, qual seja os valores em conta depositados, bem como a caminhonete, bens
adquiridos na constância da união das partes. Isto por si só derruba o fundamento
apresentado na sentença, de que o Autor teria declarado na audiência de divórcio que
não teria bens a partilhar, até porque isto fora feito não apenas pelo Autor, mas também
pela Ré, e ela então também não poderia se beneficiar de sua própria torpeza. A
confissão da Ré com relação aos bens, ainda que esta tenha dito que estes foram
adquiridos com sua própria renda, faz com que as alegações do Apelante sejam
confirmadas, ou seja, os bens existem. As datas apresentadas nos documentos fazem
prova de que estes foram adquiridos durante a união. Embora o Réu Guilherme tenha
alegado que possui condições de se manter e constituir o patrimônio em seu nome
(caminhonete), não conseguiu comprovar tais alegações, e não basta somente a alegação
pura e vazia, mas esta deve vir subsidiada de provas. Comprovou a existência dos bens e
valores, e posteriormente os Réus confirmaram a existência de tais bens, apenas dizendo
que foram adquiridos com recursos próprios.
Dispensado o preparo, por ser o Autor beneficiário da
Justiça gratuita (pág. 39). Ofertadas contrarrazões (págs. 404/409).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 390/394 não comporta reparos.
Em ação de obrigação de fazer, argumenta o Autor que o
primeiro Réu é seu filho e que foi casado com a segunda Ré. Refere que antes do
matrimônio adquiriu imóvel, que foi vendido durante o enlace e parte do produto da
venda foi transferido para a conta bancária da Ré. Alega que seu filho também abriu
conta bancária e que a Ré efetuou a transferência de R$ 120.000,00 para a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
conta. Diz, ainda, que efetuava depósitos diversos em ambas as contas. Acompanhava a
movimentação de ambas as contas, mas, em razão da transferência de agência, ficou
impossibilitado de fazê-lo. Afirma que se divorciou, mas não houve partilha de valores e
que todas as quantias depositadas na conta do filho foram adquiridas por esforço dos
cônjuges. Sustenta que seu filho não tem condições de auferir o patrimônio amealhado e
que os Réus se recusam a restituir os valores. Faz jus a 50% dos valores mantidos nas
contas indicadas na inicial.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR acerca do tema
“prova” assim enuncia: “Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos
litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur).
Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, há de
invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro.
Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito subjetivo, o juiz extrairá a solução
do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado
para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento
tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz
deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal
sorte, às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o
direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida
pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique
da verdade do fato alegado', o que se dá por meio das provas” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, 57a edição, pág. 866).
O conjunto probatório produzido revela que o Autor e a Ré
contraíram matrimônio em 30.9.1994 e vieram a se divorciar em 26.02.2016, momento
em que o Autor declarou inexistir bens a partilhar (págs. 88/89). Ora, o Autor reclama a
existência de valores que são oriundos da venda de um imóvel ocorrida no ano de 2008,
cujo valor teria sido depositado na conta corrente da Ré. No entanto, verifica-se que
entre a época em que foi vendido o imóvel e o divórcio decorreram quase oito anos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
modo de que verossímel a alegação de que os valores foram consumidos na constância
do casamento.
Acrescente-se que os extratos de págs. 151/211 e 257/348
nada comprovam, pois deles não se pode extrair que os valores indicados são oriundos
da transação imobiliária descrita na inicial, até porque os depósitos realizados ocorreram
no ano de 2014, enquanto a transação imobiliária se deu no ano de 2008.
Quanto ao veículo indicado, verifica-se do documento de
pág. 24 se tratar de bem financiado pelo Réu, a sugerir tivesse capacidade financeira
suficiente para adquirir a caminhonete. Acrescente-se que os documentos de págs.
228/230 indicam ser o Réu microempreendedor do comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios e outros, desde o ano de 2012, inexistente no processo qualquer
elemento a indicar que o Réu não possua capacidade financeira para a aquisição dos
bens por ele titulados.
Desse modo, correta a r. sentença (págs. 392/393) ao
enunciar:
“Ainda sim, ao que se infere do contrato de fls. 25/26, o
imóvel de fls. 19/23 foi alienado na constância da sociedade conjugal, sendo
lícito pressupor que o produto da venda foi empregado em prol da manutenção da
entidade familiar.
No mais, o próprio requerente declarou na audiência de
divórcio (fls. 90) que o casal não possuía bens a partilha.
Como é cediço, a ninguém é lícito “venire contra factum
proprium”, ou seja, deduzir pretensão ou defesa em contradição com
posicionamento anteriormente assumido.
Constitui regra básica do sistema probatório a de que
quem alega um fato deve prová-lo. No caso do autor, os fatos que lhe incumbe
provar são os que forem constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
(...)
No caso em apreço, incumbia à parte requerente
demonstrar a existência de bens a partilhar, ônus do qual não se desincumbiu”.
O Autor ajuizou ação de divórcio litigioso, que foi
posteriormente convertida para a forma consensual. Desse modo, passou a Ré a ser
assistida pelo advogado contratado pelo Autor, razão pela qual não se pode atribuir a ela
qualquer responsabilidade pela declaração de inexistência de bens a partilhar,
considerado que apenas assentiu com a declaração já formulada quando do ingresso da
ação, a evidenciar a inexistência de bens a ser repartidos pelo ex-casal.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Quanto à verba honorária e, apesar do regramento do novo
Código de Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20%
do valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada
ao que se produziu para a obtenção do resultado.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001241-23.2016.8.26.0651
Voto no 26.660
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, relator o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, arbitro a verba honorária devida
pela Ré, já considerada a fase recursal, em 5% do valor da causa atualizado (R$
168.000,00), observada a Justiça gratuita.
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com
observação.
João Pazine Neto
Relator